Tribunal: TJDFT
Processo: 0706521-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f”, DO CP. BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de descumprir a medida protetiva, não há que se falar em absolvição.
2. No crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, o bem jurídico tutelado é a administração da justiça, com o escopo especial de assegurar o prestígio e a garantia da autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário, e, apenas secundariamente, a proteção da vítima, motivo pelo qual o seu consentimento não torna a conduta atípica.
3. Afasta-se a análise negativa da culpabilidade e da personalidade do réu quando não há fundamentação idônea.
4. A incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal configura bis in idem, pois a prática do delito em contexto de violência doméstica é elementar do art. 24-A, da Lei no 11.340/06.
5. Afastada a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais e decotada uma agravante, a pena deve ser readequada, observando o critério objetivo-subjetivo.
6. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, o réu reincidente e portador de maus antecedentes, correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena, nos termos dos arts. 33, §2o, “b” e § 3o, do CP.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.